Tribunal: TJBA
Processo: 8044360-92.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8044360-92.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: MUNICIPIO DE AGUA FRIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS ENTRE ENTES FEDERADOS. EXIGÊNCIA DE REGULARIDADE FISCAL. FESTEJOS JUNINOS. AFASTAMENTO INDEVIDO DAS EXIGÊNCIAS DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DA BAHIA contra decisão do Juízo da 7ª Vara da Fazenda Pública de Salvador, que, nos autos de mandado de segurança impetrado pelo MUNICÍPIO DE ÁGUA FRIA, concedeu liminar para determinar que o DIRETOR-PRESIDENTE DA SUFOTUR se abstivesse de invocar irregularidades fiscais e restrições nos sistemas CAUC/SIAFI/CADIN/SICON como óbice à celebração de convênio para realização do “São João da Bahia e demais festejos juninos 2025”. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a exigência de regularidade fiscal pode ser afastada para permitir a celebração de convênios com municípios inadimplentes em razão do objeto do ajuste; (ii) estabelecer se os festejos juninos podem ser enquadrados como “ações de assistência social” para efeito de exceção à exigência prevista no § 1º do art. 25 da Lei Complementar nº 101/2000. III. RAZÕES DE DECIDIR A Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) exige, como condição para a realização de transferências voluntárias, a comprovação da regularidade fiscal do ente beneficiário, nos termos do art. 25, § 1º, IV, “a”. A única exceção prevista à exigência de regularidade fiscal refere-se às transferências destinadas a ações de educação, saúde e assistência social, conforme § 3º do mesmo dispositivo legal. A expressão “ações de assistência social” deve ser interpretada de forma restritiva, abrangendo apenas as hipóteses previstas nos arts. 203 da CF/1988 e 2º da Lei nº 8.742/1993, o que não inclui festividades culturais ou eventos como os festejos juninos. A interpretação extensiva do conceito de “ações sociais” compromete a eficácia do controle fiscal e pode representar incentivo à má gestão dos recursos públicos, contrariando os princípios da responsabilidade administrativa e da legalidade. O edital da seleção pública estabelece de forma clara a exigência de apresentação de documentos de regularidade fiscal, e a Administração Pública está vinculada aos seus próprios atos, não podendo dispensar unilateralmente as exigências legais. IV. DISPOSITIVO Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 203 e 205; LC nº 101/2000, art. 25, §§ 1º e 3º; Lei nº 8.742/1993, art. 2º, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1921725/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 23.08.2021, DJe 31.08.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8044360-92.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante ESTADO DA BAHIA e como agravado MUNICIPIO DE AGUA FRIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, .